Tribunal: TCU
Processo: 004.274/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2266/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.274/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altemar Araujo da Cunha (XXX.318.662-XX); Irany Bueno Viana (XXX.403.661-XX); Irinea Aparecida Marques Cavalcanti (XXX.652.201-XX); Jair Batista Ferreira (XXX.687.761-XX); Maria Auxiliadora Louza Mendes (XXX.636.101-XX); Maria Chaveiro Tolentino (XXX.615.271-XX); Maria Jose Fonseca Lando (XXX.742.101-XX); Maria da Penha dos Santos Lobo (XXX.164.271-XX); Maria de Lourdes da Cruz (XXX.287.201-XX); Miguel Batista de Siqueira (XXX.899.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.